Tribunal: TJES
Processo: 5008496-67.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008496-67.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILLES TAVARES DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO DE AVARIAS FÍSICAS NO MEDIDOR. LAUDO TÉCNICO (RATM) QUE ATESTA APROVAÇÃO DO APARELHO NOS TESTES DE EXATIDÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO NÃO FATURADO. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CONSTATAÇÃO DE AVARIAS FÍSICAS NO MEDIDOR. LAUDO TÉCNICO (RATM) QUE ATESTA APROVAÇÃO DO APARELHO NOS TESTES DE EXATIDÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO NÃO FATURADO. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GILLES TAVARES DA SILVA.

A ação originária visa à declaração de inexistência de um débito de R$ 6.418,30, oriundo de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais pela negativação indevida.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese autoral, declarando a inexigibilidade da dívida e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que, apesar das avarias físicas no medidor, o laudo técnico atestou seu perfeito funcionamento e exatidão.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia. No mérito, reitera a legalidade do procedimento de inspeção, a legitimidade da cobrança pela irregularidade constatada e a ausência de ato ilícito a ensejar dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida, em contrarrazões, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A recorrente (EDP) suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a matéria possui alta complexidade e exigiria a produção de prova pericial técnica para a correta elucidação dos fatos.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A complexidade a que se refere o art. 3º da Lei nº 9.099/95 não diz respeito à matéria em si, mas sim à dificuldade de se produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia. No caso em tela, embora a discussão envolva aspectos técnicos sobre o funcionamento de um medidor de energia, as provas necessárias para a formação do convencimento do julgador são eminentemente documentais e já se encontram acostadas aos autos.

A própria concessionária recorrente juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, mais importante, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM), emitido por laboratório após a retirada do aparelho. Tais documentos contêm todas as informações técnicas pertinentes — tanto as avarias físicas constatadas quanto os resultados dos testes de precisão.

Dessa forma, a solução da controvérsia depende da interpretação e valoração desses documentos técnicos, e não da produção de uma nova perícia judicial. A análise documental é perfeitamente compatível com o rito dos Juizados Especiais, não havendo que se falar em incompetência.

Nesse sentido, o Enunciado 54 do FONAJE dispõe que:
"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material"
.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.

No mérito, a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central reside em definir a legalidade da cobrança por recuperação de consumo quando, apesar de constatadas avarias físicas no medidor de energia, o laudo técnico atesta que o aparelho funcionava com exatidão.

Conforme bem pontuado na origem, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM), juntado pela própria recorrente (ID 18521405), é a prova crucial para a solução do litígio. Embora este documento confirme a existência de irregularidades físicas ("disco arranhado por intervenção de terceiros" e lacres violados), ele é categórico ao concluir que o medidor foi "Aprovado no ensaio de exatidão e no ensaio do registrador".

Isso significa que, na prática, o aparelho media e registrava o consumo de energia de forma correta, dentro dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas técnicas. Se não havia erro na medição, não houve consumo realizado e não faturado. Logo, a cobrança a título de "recuperação de consumo" perde seu objeto e sua causa, tornando-se indevida.

A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário, como de fato ocorreu no presente caso com a juntada do laudo técnico conclusivo. A recorrente não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo que justificasse a cobrança, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da legislação consumerista.

Uma vez declarada a inexigibilidade do débito, a inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes com base nesta dívida constitui ato ilícito, gerando o dever de indenizar. O dano moral, em tais casos, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato da negativação indevida.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito para o recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)